Tribunal: STF
Processo: HC 222572
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Naiguel Cristian Gomes em favor de Deivid Rosa Coelho contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 785.995/MG.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 15.11.2022, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 9,5 g de maconha e 8,5 g de cocaína.



    Relata que, em decorrência de denúncias anônimas, policiais militares perseguiram o paciente até dentro de sua casa, sem contar com mandado de busca nem autorização de morador. (p. 4)



    Afirma que a decisão de prisão preventiva não teria apontado os indícios concretos de que a liberdade do paciente acarretaria risco à ordem pública. (p. 6)



    Declara que o paciente é primário e sem antecedentes criminais e requer a superação da Súmula 691 do STF. (p. 6)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    As certidões de eDOCs 9, 10 e 11 demonstram que o paciente não tem antecedentes criminais ou policiais.



    O ato coator transitou em julgado em 30.11.2022, sem que fosse interposto recurso interno. 



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que indeferiu a liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    É esse o caso dos autos.



    Para tanto, são relevantes os fundamentos do decreto prisional: 



    “Conforme relatado, foram repassadas informações aos militares indicando que o investigado estaria realizando o comércio ilícito de drogas, em um beco que dá acesso à Rua Padre Américo Magalhães, nesta cidade.



    Após rastreamento no local, o autor foi identificado, sendo que empreendeu fuga ao avistar os policiais militares. Ao ser perseguido, foi possível perceber o autor jogando fora uma sacola no mato, sendo capturado em uma casa no local supracitado.



    No local onde a sacola foi dispensada, foram encontrados um celular da marca Samsung e seis buchas de substância análoga a cocaína. Ainda durante a abordagem, os militares realizaram busca na casa onde o flagranteado foi localizado, sendo apreendido no local uma sacola contendo três buchas de uma substância análoga a maconha e debaixo de um tanque, diversos “sacolés” e um rolo de plástico filme, materiais comumente utilizados para embalar drogas ilícitas.



    Destaco que ainda existe uma grande quantia de drogas (seis papelotes contendo substância esbranquiçada, semelhante a cocaína, e três buchas de uma substância análoga a maconha) pendente de perícia.



    In casu, é atribuída ao provável crime doloso praticado pena privativa de liberdade máxima de 15 anos (art. 33 da Lei 11.343/06). Presente, portanto, a condição de admissibilidade. 



    Pela análise dos documentos apresentados, verifica-se a materialidade do delito, bem como indícios suficientes de autoria – depoimento dos policiais, das testemunhas.



    Do relato dos militares que participaram do flagrante, extrai-se que já existiam informações da intensa traficância no local onde o autuado foi abordado.



    Do auto de apreensão é possível verificar grande quantidade de materiais supostamente ilícitos (06 papelotes de substância análoga a cocaína, 03 três buchas de substância análoga a maconha). Além disso, foram apreendidos materiais diversos que são comumente utilizados para embalagem de drogas (01 um rolo de papel filme, diversos “sacolés”), além de um telefone celular, revelando a indubitável prática do tráfico.



    Os objetos apreendidos, revelam que o investigado não apenas comercializada, mas também preparava os entorpecentes.



    Assim, verifica-se que a prisão preventiva do autuado revela-se necessária para garantia da ordem pública”. (eDOC 14, p. 4)



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo.



    Neste caso concreto, penso que é desproporcional a prisão preventiva do paciente, primário (eDOC 9, 10), com base exclusivamente no mérito da traficância realizada em pequena escala, sem vinculação aparente com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública ou a higidez da instrução. 



    Esta Corte vem decidindo que a pequena quantidade de drogas apreendida com o acusado de tráfico deve ser entendida como índice de menor periculosidade do agente, insuficiente para justificar, na ausência de outros motivos, a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A prisão preventiva de jovem com 23 anos de idade, pelo tráfico de pequena quantidade de entorpecentes (12 (doze) tabletes de maconha, pesando 81,00g; 01 (um) tablete de maconha, pesando 57,62g; e 01 (uma) trouxinha de maconha, pesando 2,3g), produz um efeito ruim sobre a sociedade de uma maneira geral, configurando medida contraproducente do ponto de vista de política criminal. 2. Situação que atrai a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a prisão cautelar exige a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 182.057 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.7.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. SUPERAÇÃO SUMULAR. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. QUANTIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, como ocorre no caso. 2. É deficiente a fundamentação de decisão que decreta prisão preventiva calcada meramente na gravidade abstrata do delito, sobretudo se a quantidade de drogas apreendida (34,8g de cocaína e 56,3g de maconha), segundo as balizas da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se mostra elevada o suficiente para justificar a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 200.674 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.8.2021)



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP, que poderão ser reforçadas ou reduzidas pelo juízo de origem:



    a) comparecimento periódico em juízo, nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); e



    b) proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial.



    Comunique-se com urgência a origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente